Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742165-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO DA CRUZ FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705769-87.2021.8.07.0018), em que litiga com RICARDO DA CRUZ FREITAS, (exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito (ID 109600896, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31730282), o agravante narra que o título executivo determinava aplicação da TR como índice de correção monetária, e que o deferimento do IPCA-E no lugar da TR representa decisão extra petita, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil. Afirma que somente a partir de julho/2009 é que a TR cedeu lugar ao IPCA-E, e que as normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram nenhuma reprimenda por parte do STF. Dessa forma, o julgado do STJ invocado pela parte adversa, no ponto em que determina a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna com a deliberação adotada pelo STF no bojo do RE n. 870.947. Alega que o recurso merece provimento para que a TR seja mantida em homenagem à coisa julgada. Diz que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao artigo 507, do Código de Processo Civil; portanto, diante da situação constituída acerca da TR, não se aplicam os recentes precedentes vinculantes (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil), uma vez que eles mesmos afastam a correção monetária pelo IPCA, quando já exista coisa julgada em sentido diverso Apregoa que, quanto aos juros moratórios, não deve ser aplicada universalmente a taxa de 0,5% a.m., uma vez que, ao julgar o Tema 810, da repercussão geral, o STF manteve a validade das regras do artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997 (redação dada pela Lei n. 11.960/2009), que devem ser aplicadas em conjunto com o artigo 12, da Lei n. 8.177/1991, na redação hoje vigente. Informa que, quando houver julgamento explícito dos temas, é preciso respeitar a imutabilidade da coisa julgada, conforme decidiu o STJ no REsp n. 1.495.146. Assinala que a decisão, ao ordenar o pagamento de honorários advocatícios de 15%, violou o princípio constitucional da proporcionalidade, porquanto não demonstrou suficientemente o enquadramento dos requisitos e diretrizes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária, julgando-se procedente a impugnação apresentada na origem, com a extinção da execução Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Brevemente relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isso porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelo agravante não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba guerreada, há vedação expressa à concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator